Tribunal: TJBA
Processo: 8039592-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039592-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: GERVASIO BRAZ DOS SANTOS Advogado(s):PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA FÍSICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONTAS INDIVIDUAIS DO PASEP. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA ADMINISTRAÇÃO OPERACIONAL E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. TEMA 1.150 DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de ilegalidade de retenção de valores cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à instituição financeira a apresentação de extratos e documentos relativos à conta vinculada ao PASEP do autor, além de conceder gratuidade da justiça, indeferindo, por ora, o levantamento dos valores. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor; (ii) saber se a instituição financeira é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e, por consequência, se a Justiça Estadual é incompetente para o julgamento da causa; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de exibição de documentos bancários relativos à conta vinculada ao PASEP. III. Razões de decidir 3. A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC, inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar capacidade financeira que justifique a revogação do benefício. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a instituição financeira administradora das contas individuais do PASEP possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas à gestão operacional das contas e à prestação de informações aos titulares. 5. Reconhecida a legitimidade da instituição financeira para responder à demanda, afasta-se a necessidade de inclusão da União no polo passivo, inexistindo hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 6. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. 7. A relação entre o titular da conta e a instituição financeira configura relação de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre serviços e movimentações financeiras. 8. A determinação judicial de apresentação de extratos e documentos bancários constitui medida legítima e compatível com o dever de transparência e com o poder instrutório do magistrado, não configurando obrigação impossível ou ilegal para a instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário. 2. A instituição financeira responsável pela administração operacional das contas individuais do PASEP possui legitimidade passiva para responder por demandas que envolvam a prestação de informações e a gestão dessas contas. 3. É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a exibição de documentos bancários quando demonstrados a probabilidade do direito do consumidor à informação e o perigo de dano decorrente da demora processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §2º e §3º, 300, 373, §1º, 396; CDC, arts. 2º, 3º, 4º e 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8008028-17.2024.8.05.0080, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 12.08.2025; TJBA, Apelação nº 8135375-18.2020.8.05.0001, Rel. Des. Jose Cicero Landin Neto, j. 18.06.2025 e TJBA, Agravo de Instrumento nº 8033610-31.2025.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 15.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039592-26.2025.8.05.0000, em que figuram comoAgravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado GERVASIO BRAZ DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora